Tribunal: TJBA
Processo: 8170105-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170105-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNA BRITO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

V

PROCESSUAL CIVIL. AUTOR. CAUSA. ABANDONO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

II
– Evidenciado que o Juízo "a quo" extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Apelação

nº
8170105-84.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
EDNA BRITO DO ROSÁRIO

e como
Apelado
DMCARD CARTÕES DE CREDITO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA